Tribunal: TJPA
Processo: 0008243-66.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL ? RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA ? ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS ? PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.I - Aplicação intertemporal do CPC.II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.III ? Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide.V - Recurso Conhecido e Improvido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008243-66.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA - PA - 10ª VARA CÍVEL
APELANTE(S): JUSTINA BARROS NOGUEIRA
DANIEL DE SOUZA COSTA
ENDERSON CLEYTON SANTOS COSTA
ANTÔNIO CASTRO DOS SANTOS
ANTÔNIO FREITAS DIAS
FRANCISCO BENTES SERRÃO
ERCILIA DA SILVEIRA BARROS
LUCILO RABELO DA COSTA
FRANCISCO AGRASSAR ALVARES
MARIA DE FÁTIMA CHAVES GOMES
ADVOGADO(AS): MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES - OAB/PA 10383
MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB/SC 7701
HELAINE N. DA C. S. MARTINS - OAB/PA 10081
APELADO(AS): SUL AMERICA C. N. DE SEGUROS GERAIS S/A
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
I - Aplicação intertemporal do CPC.
II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.
III - Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.
IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide.
V - Recurso Conhecido e Improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto ANTÔNIO CASTRO DOS SANTOS E OUTROS inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua - PA que nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta resumidamente das razões deduzidas na inicial que os autores ora apelantes, são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, e que adquiriram imóveis Populares na periferia do Município de Ananindeua - PA (Conjunto Guajará I) com interveniência da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB, salientando que os imóveis estariam apresentando defeitos de construção (problema estrutural), com risco de desabamento.

Acrescentaram que os referidos problemas se manifestaram de forma progressiva após a entrega dos imóveis aos mutuários, sendo motivo de várias reclamações e transtornos aos mesmos, e que, em razão de não ter sido viabilizada a resolução pela via administrativa, se fez imprescindível o ingresso com a ação judicial.

A seguradora requerida não apresentou contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença às fls. 202/205, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a incidência de prescrição vintenária, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem custas e honorários por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os requerentes apresentaram embargos de declaração às fls. 206/215, os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme decisão de fls. 217/218.

Inconformados, ANTÔNIO CASTRO DOS SANTOS E OUTROS interpuseram recurso de Apelação às fls. 218/241, sustentando que não pode ser atribuído aos beneficiários a ciência do contrato pugnando pela observância da decretação da prescrição vintenária descrita no artigo 177 do Código Civil de 1916, ou ainda a regra prevista no artigo 205 do CC de 2002. Aduzem ainda que os sinistros ocorridos se tratam de vícios construtivos de natureza progressiva e permanente, os quais afetam elementos estruturais, estando o presente caso ligado diretamente a prova técnica que somente então será capaz de demonstrar o marco específico definitivo, pugnando pelo provimento do recurso.

Petição dos apelantes às fls. 242/245, em que sustentam a competência da Justiça Estadual e o não interesse da Caixa Econômica Federal e/ou a União que autoriza seu ingresso na lide.

A apelação foi recebida no duplo efeito à fl. 262.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.

Coube, por redistribuição primeiramente, a relatoria do feito a Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, sendo posteriormente redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.
VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso foi interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no artigo 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, conforme se vê:
(...)art. 14 do CPC/2015 - A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob vigência da norma revogada. (...)

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.
MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos apelantes, que a sentença atacada merece reforma sob o argumento de que os danos ocorridos nos imóveis se deram de maneira progressiva, não tendo conhecimento dos mesmos a época da entrega, pugnando pela inaplicabilidade do prazo prescricional vintenário ou ainda decenal, ambos do Código Civil de 1916 e 2002, respectivamente.

No caso vertente, o termo inicial da prescrição remonta à entrega dos imóveis que se deu no ano de 1983, conforme se observa das fls. 77/77v, 81/81v, 93/94, 99/101, ante o inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os autores inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 16/09/2010 fl. 02, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, atraindo assim o instituto da Prescrição previsto no artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição normatizada no artigo 2028 do Código Civil de 2002.
(...) Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e, entre ausentes em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. (...) (Código Civil de 1916 - Lei nº 3.071 de 01/01/1916)
(...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. (...) (Código Civil de 2002 - Lei nº 10.406 de 10/01/2002)

Corroborando o entendimento acima esposado, verifica-se o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da matéria:
STJ. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I - Reconhecimento pela decisão monocrática recorrida de que o prazo prescricional para reclamar possível defeito no imóvel adquirido sob o regime do SFH é de 20 anos. Precedentes do STJ. II - Irresignação da parte autora com a determinação de retorno dos autos à origem. III - Afastada a prescrição e inexistindo delineamento fático suficiente para julgar a causa, necessidade de devolução dos autos à origem para prosseguir no julgamento. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 963306 SP 2007/0144814-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011).

Na mesma direção, os precedentes desta Corte pertinente ao tema:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ENTRE 1973 E 1991. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DA CEF NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2017.02082358-28, 175.254, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24).
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ENTRE 1977 E 1986. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 285-A DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DA CEF NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2016.02620512-83, 161.809, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04).

Destarte, durante o curso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos entrou em vigor o Código Civil de 2002, prevendo prazo diverso e inferior para situações semelhantes, de sorte que, em razão de já ter decorrido mais da metade do prazo prescricional durante a vigência do antigo Código Civil, é necessário permanecer utilizando o prazo de 20 (vinte) anos, regra de transição está prevista no art. 2.028 do CC/02.

Desse modo, importante salientar que o prazo máximo para que os recorrentes pudessem ingressar judicialmente seria o ano de 2003 de acordo com os termos de ocupação com opção de compra datados do ano de 1983, documentos de fls. 77/77v, 81/81v, 93/94, 99/101. Entretanto, a presente demanda somente foi proposta como já mencionado, em setembro de 2010 ou seja, em prazo superior ao limite estabelecido por Lei, 20 (vinte) anos.

Somado a isso, não há que se falar em impossibilidade de comunicar a seguradora em razão de desconhecimento, uma vez que durante o prazo acima mencionado, poderiam acionar a construtora e a COHAB para que chamassem, por meio da intervenção de terceiro, a referida seguradora, resguardando assim o direito que ora pleiteiam.

Por fim, no que concerne o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, o STJ já sedimentou o entendimento acerca da necessidade desta unicamente nos processos cujos contratos de financiamento efetivados sob sua interveniência tenham sido realizados entre 02.12.1989 e 29.12.2009, o que não se verifica nos presentes autos, in verbis:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 368.020 - RN (2013/0217744-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : SUL AMÉRCIA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A ADVOGADOS : ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO (S) ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA JÚNIOR CLÓVIS CAVALCANTI A RAMOS NETO THAILES ROMMERO SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO : MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA E OUTROS ADVOGADO : JUAN DIEGO DE LEON E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo manejado por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A em face da decisão que negou seguimento a recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: EMENTA: PROCESSUAL, CIVIL, AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ASSISTÊNCIA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO PACIFICADA NO EDCL NO RFSP Nº 1091393, PELO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do especial, a parte sustenta que a CEF, como gestora do FCVS, tem interesse jurídico na lide, pois as apólices que fundamentam a pretensão indenizatória dos recorridos é pública, do ramo 66, devendo assim, ser declarada a incompetência absoluta da justiça estadual. No ponto, afirma violado o art. 1º da Lei n. 12.409/2011 e entende haver dissídio jurisprudencial. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ FL. 1417-1453). É o relatório. Passo a decidir. O recurso não prospera. A C. Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.091.363/SC, realizado sob o rito de Recursos Repetitivos, após o julgamento dos embargos de declaração então opostos, firmou entendimento no sentido da necessidade de comprovação inequívoca do comprometimento do FCVS para que venha a CEF vir a apresentar interesse para ingressar no feito, o que, todavia, consoante a Corte de origem, não se evidenciou. Esta a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012). Dessarte, não tendo sido demonstrada de forma inequívoca que o contrato de seguro em tela pertença ao ramo público, bem como que a própria Caixa Econômica Federal demonstrou desinteresse na causa (fls. 829), deve ser confirmada a competência da Justiça Estadual. O acórdão que decide em consonância com a orientação desta Corte não merece reforma, diante do que dispõe a Súmula n. 83/STJ. Ante o exposto nego seguimento ao agravo em recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de novembro de 2014. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

Belém, (PA), 15 de setembro de 2020.
EVA DO AMARAL COELHO
Desembargadora Relatora